Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI DO CPC. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E MORA. FALTA DE CRVL OU DUT. DEFEITO SANÁVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora, conforme o Decreto-Lei n. 911/69.
2. O fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado em nome de antigo proprietário (terceiro) não impede o prosseguimento da ação, desde que haja comprovação da alienação fiduciária e do inadimplemento ou mora do devedor.
3. A ausência de apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou Documento Único de Transferência (DUT) do veículo não constitui motivo para a extinção do processo, uma vez que esses documentos não são requisitos essenciais para o ajuizamento da ação.
4. A decisão de extinção do feito sem resolução de mérito deve ser revertida, com a determinação do retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, caso o automóvel objeto da alienação fiduciária esteja registrado em nome de terceiro, a parte deve juntar aos autos o contrato de compra e venda entre os contratantes.
6. Em obediência ao art. 6o do Código de Processo Civil que consagrou o principio da cooperação, este que orienta que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
7. Deu-se provimento ao apelo. Sentença tornada sem efeito.